Tribunal: TJDFT
Processo: 0728686-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IMISSÃO NA POSSE. ESBULHO NÃO VERIFICADO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO CARTORÁRIO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de interesse recursal. 1.1. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade, e, consequentemente, será inepto o recurso de apelação que não observa esse postulado, gerando sua inadmissibilidade. 1.2. No caso dos autos, as ocorrências apontadas pela parte requerida, e tidas como falhas da peça recursal, não implicam de per si em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso estejam presentes nas razões recursais outros fundamentos (de fato e de direito) evidenciadores e acertados com o desejo de ver a sentença reformada, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido. Preliminar não acolhida.
2. É amplamente difundido pela moderna doutrina que, em pedidos reivindicatórios de propriedade – a exemplo da hipótese dos autos – são indispensáveis os requisitos legais, a saber: prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta do terceiro sobre essa.
3. A ação de imissão na posse possui como requisitos a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta de terceiro sobre essa. 3.1. O título do domínio sobre o imóvel é adquirido com a averbação dele no cartório de registro de imóveis competente, consoante previsão expressa nos artigos 1.227 c/c 1.245, ambos do Código Civil.
4. A apelante não se desincumbiu de provar satisfatoriamente o preenchimento do primeiro requisito legal, ao deixar de promover a juntada do legítimo título de propriedade, ou mesmo de uma simples certidão onde seu nome figurasse como ‘proprietária’ no registro do imóvel, cujo instrumento, sabe-se, deve ser lavrado pelo competente cartório de registro imobiliário, fato que por si só inviabilizou a almejada imissão.
5. Não demonstrados de forma suficiente os requisitos necessários para a imissão na posse do bem, merece ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.